Tribunal: TJSP
Processo: 0003559-18.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – Tendo a condenação à pena privativa de liberdade e à pena pecuniária ocorrido antes do início do cumprimento da pena restritiva de direito, deverá a execução desta ser suspensa até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – Tendo a condenação à pena privativa de liberdade e à pena pecuniária ocorrido antes do início do cumprimento da pena restritiva de direito, deverá a execução desta ser suspensa até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar compatível com aquela. Inteligência do artigo 76 do Código Penal. Recurso provido.